Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702115-87.2019.8.07.0010 RECORRENTE: CARLOS COSTA SILVA RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO ACIDENTÁRIO. FRATURA EXPOSTA NO PÉ DIREITO. LESÃO PERMANENTE PARCIAL EM GRAU MÉDIO DE MEMBRO INFERIOR. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora em seu apelo o apelante suscite cerceamento de defesa ao verificar que deveria o Juízo solicitar novos esclarecimentos ao perito, minorar sua remuneração ou solicitar nova perícia conclusiva, o que não ocorreu, não apresentou tais considerações na impugnação ao laudo pericial. 2. O seguro DPVAT foi instituído pela Lei n.° 6.194/1974 com o objetivo de indenizar as vítimas de acidentes, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares (art. 3° da Lei n° 6.194/1974). Além disso, é seguro obrigatório, conforme art. 20, l, do Decreto- Lei n.° 73/1966 que dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. 3. No caso dos autos, não há elementos para questionar a conclusão da seguradora de invalidez do pé direito da ordem de 50% (grau médio), levando em consideração a lesão permanente e irreversível, porém parcial, no seu membro, que tem nexo de causalidade direta com o acidente automobilístico de que foi vítima em 24/03/2017. 4. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida. Apelo não provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o da Lei 6.194/1974, sustentando fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT, porquanto comprovou a ocorrência do acidente automobilístico, as sequelas neurológicas que o acometeram, bem como o nexo de causalidade entre eles. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 5o da Lei 6.194/1974, uma vez que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021